Tribunal: TJES
Processo: 5000649-92.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-92.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: FABIO ANDERSON BRAZ DOS SANTOS
IMPETRADO: 5º Juizado Especial Cível de Vitória
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5000649-92.2024.8.08.9101

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5008116-38.2020.8.08.0024

IMPETRANTE: FABIO ANDERSON BRAZ DOS SANTOS

UNIDADE COATORA/IMPETRADA: MM. JUÍZA DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: O SR. JUIZ
DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO EXERCIDO PELO JUÍZO
A QUO
. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Mandado de Segurança Id. 9957442
.

VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FABIO ANDERSON BRAZ DOS SANTOS contra ato supostamente ilegal proferido pelo JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES, no processo de origem nº 5008116-38.2020.8.08.0024.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte impetrante, eis que preenchidos os requisitos legais.

Pretende-se com o presente
mandamus
cassar decisão de 1º grau proferida no processo de origem, que negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo exequente, ora impetrante, por não serem cabíveis recursos de decisões interlocutórias em sede dos Juizados Especiais. O impetrante alega que interpôs recurso inominado nos autos de origem contra decisão que negou o bloqueio de parte dos proventos de aposentadoria da executada, por ser o único recurso cabível contra a decisão interlocutória em cumprimento de sentença. Requereu, inclusive em sede de liminar, que seja concedido o remédio constitucional pleiteado, suspendendo-se a decisão judicial proferida pelo 5º Juizado Especial Cível Vitória/ES, para que seja determinada de forma liminar o regular seguimento do Recurso Inominado.

Na decisão de Id. 11522822, deferi a liminar pleiteada, para cassar a decisão proferida nos autos nº 5008116-38.2020.8.08.0024 (Id. 9957533 e Id. 50462719 dos autos de origem), permitindo que o recurso inominado interposto pela impetrante seja analisado pelo sistema das Turmas Recursais deste Estado.

O juízo de origem no Id. 11962395 se manifestou no sentido de inexistir ato ilegal ou abuso de direito no ato impugnado bem como ausência de ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

Inicialmente, como já destacado na decisão monocrática de Id. 11522822, ressalto que em sede de Juizados Especiais, são irrecorríveis as decisões, em regra. Nesse mesmo sentido, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais com mandado de segurança.

Apenas se é admitido o instrumento processual invocado de forma excepcional, quando se trata de insurgência contra decisão sem fundamentação, ou, ainda, quando se trata de decisão ilegal ou teratológica.

Dito isso, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, verifico que a decisão combatida que impediu a subida dos autos para apreciação do recurso inominado interposto pelo ora impetrante, apesar de estar devidamente fundamentada, pode ser enquadrada como teratológica, posto que o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado é feito pelo Relator, juiz membro da Turma Recursal.

O entendimento firmado pelo juízo impetrado é contrário ao que restou deliberado na Reunião de Magistrados que Compõem o Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, ocorrida em 23 de fevereiro de 2018, cujo registro em ata consta o seguinte:

"Identificou-se a necessidade de uniformização também quanto à competência para realização do juízo prelibatório nos recursos inominados (se haverá duplo juízo, com juízo prévio no órgão a quo e juízo definitivo mo órgão ad quem, conforme Enunciado nº 166 do FONAJE, ou, juízo único, no órgão ad quem, nos termos do art. 1.010, §3º do CPC). Pelos votos da maioria dos presentes, deliberou-se que o juízo de admissibilidade do recurso inominado compete à Turma Recursal, mantendo-se a certificação quanto à tempestividade na Secretaria da unidade judiciária de origem, devendo constar o critério utilizado para a contagem do prazo recursal (dias corridos ou dias úteis)".

Aliás, o atual Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, retirou do juiz de 1º grau o juízo de admissibilidade do recurso como se constata no §3º do art. 1.010. Veja-se:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ou seja, cabe apenas à Turma Recursal a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado.

Não se desconhece que o Enunciado nº 166 do FONAJE dispõe que “
Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau
.” Ocorre que os enunciados do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) não têm caráter vinculante, mas, sim, de orientação doutrinária, com o objetivo de padronização de procedimentos. Ademais, deve-se levar em conta que, diante da ausência de regra na Lei nº 9.099/95, a jurisprudência deste Tribunal tem considerado uma interpretação sistemática do regramento processual civil e os termos do Novo Código de Processo Civil.

O exercício do juízo de admissibilidade recursal pelas turmas dos Juizados Especiais é plenamente compatível com o artigo 2º da Lei nº 9.099/95, segundo o qual “
o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
”

A mudança no CPC atual, reputando ao juízo
ad quem
a competência da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, racionaliza a duração do processo, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade, pilares do Sistema Processual dos JEC’s.

Colaciono julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.010, § 3º DO CPC. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 2º DA LEI N. 9.099/95. ENUNCIADOS FONAJE. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. OBJETO DE ORIENTAÇÃO. 1. De acordo com o CPC/15, o qual, em alguns casos, se aplica supletivamente à Lei n. 9.099/95, o juízo de admissibilidade recursal, em regra, já não mais compete ao julgador que proferiu a decisão impugnada (artigo 1.010, § 3º). 2.
Não olvida-se o teor do enunciado 166 do FONAJE, dispondo que "nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau". Entrementes, registra-se que os enunciados do FONAJE não têm força vinculante, apenas caráter de orientação, e são produzidos com escopo precípuo de não descaracterizar o rito especial da Lei n. 9.099/95. 3. Preconiza o enunciado sumular 161 do FONAJE que "considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da lei 9.099/95." 4. No caso dos autos, há compatibilidade entre os termos do artigo 1.010, § 3º do CPC/15 e os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade dispostos no artigo 2º da lei especial, inexistindo, portanto, razões para que referida norma não seja aplicada aos processos que tramitam no Juizado Especial Civil.
5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJ-GO - Conflito de Compet&ecirc;ncia: 04439346520198090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2019) (grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 166/FONAJE. A ausência de previsão acerca da admissibilidade dos recursos na Lei 9.099/95 implica da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 318 /NCPC.No caso em tela, é de competência do juízo ad quem, a Turma Recursal, a análise da admissibilidade e eventual apreciação de efeito suspensivo. Exegese do art. 1.010, § 3º /NCPC.CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - CC: 70084258862 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/07/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2020)

Embora ocorresse o impedimento de subir ao Colegiado Recursal os recursos intempestivos e manifestamente incabíveis, reduzindo-se as pautas, porém impediria o direito da parte de questionar algum ato praticado pela comarca de origem, já que as decisões interlocutórias em sede de Juizados Especiais Cíveis são irrecorríveis.

Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática de Id. 11522822 para CONCEDER DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA e cassar a decisão proferida nos autos nº 5008116-38.2020.8.08.0024 (Id. 9957533 e Id. 50462719 dos autos de origem), permitindo que o recurso inominado interposto pela impetrante seja analisado pelo sistema das Turmas Recursais deste Estado.

Sem condenação em custas. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)